Tribunal: STF
Processo: RHC 206082
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Erison Francisco do Nascimento, contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 658.012/PE.
    Colho da decisão impugnada:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA, FALSA IDENTIDADE, RESISTÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 
    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ERISON FRANCISCO DO NASCIMENTO contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5.ª Região (Apelação Criminal n. 0803064-62.2019.4.05.8400). 
    Consta dos autos que o Paciente foi condenado, em 27/09/2019, à pena de 7 (sete) meses e 12 (doze) dias de detenção e 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 299, caput, 307 e 329, caput, todos do Código Penal, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material. 
    Contra a sentença a Defesa interpôs apelação, que não foi provida (fls. 20-31). 
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (fls. 33-41). 
    Neste habeas corpus, a Defesa requer "seja reconhecida a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA da Justiça Federal para processar e julgar dita demanda, razão pela qual pugna pelo trancamento do processo nº 0803064-62.2019.4.05.8400" (fl. 16). 
    As informações foram prestadas às fls. 860-863. 
    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem de habeas corpus (fls. 865-870) . (eDoc 19)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Opostos embargos de declaração, foram recebidos como pedido de reconsideração, denegando-se a ordem.
    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental. 
    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Imputa-se ao paciente a prática crime de resistência (art. 329 do CP), conexo aos crimes de falsidade ideológica (art. 299 do CP), falsa identidade (art. 307 do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2006).
    Conforme registrado pelo STJ: 
    “Por isso, não há conclusão diversa: se existe a possibilidade de que, para julgar os feitos, o Juiz estadual ou o federal necessite analisar os elementos dos outros autos, não há como refutar, peremptoriamente, que as provas de um procedimento influenciam as do outro, nos exatos termos do que prevê o inciso III do art. 76 do Código de Processo Penal. 
    No caso, conforme consta de ambas as decisões anteriormente transcritas, durante a execução da diligência de cumprimento de mandado de prisão preventiva, realizada por policiais federais, o Paciente, portando uma pistola Taurus .38 SPL, acompanhada de munição contendo 5 (cinco) projéteis, bem como uma carteira de identidade ideologicamente falsa em nome de VENICIUS GOMES DA SILVA, resistiu à prisão e atribuiu a si falsa identidade, tentando, assim, se desvencilhar da ordem de prisão. 
    Tal situação é suficiente para demonstrar a conexão probatória entre os delitos, pois todos os atos praticados pelo Acusado foram executados no mesmo contexto e com uma única finalidade: impedir o cumprimento do mandado de prisão expedido contra si. 
    Nesse panorama, sendo o delito previsto no art. 329 do Código Penal (resistência), quando cometido perante autoridade federal – no caso, os policiais federais –, de competência federal, os demais delitos, a ele conexos, devem ser apreciados também pela Justiça Federal, nos termos da Súmula n. 122 do Superior Tribunal de Justiça: "Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, a, do Código de Processo Penal." 
    Quanto à alegação de que "os policiais federais não estavam atuando dentro das atribuições conferidas à polícia federal" (fl. 12), o Juízo singular, acertadamente, asseverou que não há qualquer sombra de dúvidas de que a atuação dos policiais ocorreu de forma legítima, tendo em vista, em especial, o que dispõe o art. 289-A, § 1.º, do Código de Processo Penal: "Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu.”. (eDoc 25, pp. 5-6)
    Do excerto acima, verifica-se que a competência do delito foi fixada em razão de ter sido praticado no mesmo contexto, qual seja, o de enganar os policiais federais e, para divergir de tal entendimento, seria indispensável ampla dilação probatória, procedimento incabível no rito do recurso em habeas corpus. No sentido, cito precedentes:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CRIMES IMPUTADOS PREVISTOS EM TRATADOS INTERNACIONAIS. APARENTE TRANSNACIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE ELEMENTOS FÁTICOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A competência para julgamento do feito foi fixada na Justiça Federal em razão da possível transnacionalidade do delito imputado. 2. Competência da Justiça Federal firmada na forma do art. 109, V, da Constituição Federal. 3. Extinção da punibilidade do crime de evasão de divisas que, na hipótese, não altera essa percepção. 4. A discussão acerca da correta fixação da competência, bem como da existência de transnacionalidade no delito de lavagem de capitais exige exame aprofundado de elementos fáticos incabível em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 151.881 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.2.2020, grifo nosso)
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Impugnação contra decisão que determina manutenção do agravante em estabelecimento federal de segurança máxima. 3. Elementos colhidos nos autos que apontam elevada periculosidade do agravante a reclamar sua permanência. 4. Alegação defensiva de controversos dados fáticos. Necessidade de ampla dilação probatória. Inviabilidade na via do habeas corpus. 5. Agravo não provido.(AgR no HC 183.436, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020)
    Não verifico, no caso dos autos, ilegalidade na fixação da competência, uma vez que da análise dos documentos juntados aos autos depreende-se a conexão probatória do crime de resistência e atribuição de falsa identidade para si com crime antecedente de competência da Justiça Federal (porte ilegal de arma de fogo e de falsidade ideológica). 
    Conforme parecer da PGR:
    “13. Na espécie tem-se que policiais federais, no exercício de suas funções, estavam executando uma diligência de cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor do recorrente, sendo que no momento da referida ação o apenado portava ilegalmente arma de fogo de uso permitido, uma carteira de identidade ideologicamente falsa, resistiu à prisão e ainda atribuiu a si falsa identidade para ludibriar os policiais. 
    14. Diante do exposto, verifica-se a conexão probatória entre os delitos praticados pelo recorrente a justificar a competência da Justiça Federal para julgar o feito, sendo que os crimes ocorreram dentro de um mesmo contexto fático e contra policiais federais que estavam cumprindo mandado de prisão". (eDoc 42, p. 3) 
    Destaque-se que a conexão e a continência são “verdadeiras causas modificadoras da competência e que têm por fundamento a necessidade de reunir os diversos delitos conexos ou os diferentes agentes num mesmo processo, para julgamento simultâneo” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Recursos eletrônico – e-book. Posição 6.289). 
    No mesmo sentido destaca Vicente Grego Filho que “a conexão e a continência são fatos, resultantes de vínculos entre as infrações penais ou seus agentes, que alteram o caminho ordinário de determinação da competência, impondo a reunião, num mesmo processo, de mais de uma infração ou mais de um agente” (GRECO FILHO, Vicente. Curso de Processo Penal, 2012). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente inadmissível (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente